Tribunal: STF
Processo: HC 196558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jorge Luís Galli, advogado, em benefício de Julio Cesar Delgado Fogaca da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.12.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 627.243, Relator o Ministro Reynaldo Soaes da Fonseca. Esta a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO SIMPLES. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    (…) A tese de insuficiência das provas da embriaguez ou do tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    4. Hipótese na qual se mostram presentes fundamentos idôneos e suficientes para justificar a custódia, ainda que se desconsidere a circunstância disputada a respeito de se o paciente ainda estaria embriagado no momento do acidente, ocorrido às 8h da manhã, por ter ingerido vodka até 1h da madrugada do dia anterior. Isso porque os demais elementos denotam uma irresponsabilidade perigosa e um desprezo às normas vigentes que indicam que a prisão é necessária para assegurar a preservação da ordem pública.
    5. Relatam os autos que o paciente e corréus teriam saído pela manhã para comprar pão, tendo embarcado três pessoas na pick-up, uma delas, a vítima, na carroceria, de onde se desequilibrou e veio imediatamente a óbito. O paciente teria assumido a direção, não obstante estar com a carteira de motorista vencida há 8 anos e, há menos de um ano, ter sido preso pela suposta prática de crime de embriaguez ao volante, permanecendo certo tempo preso pela conduta, mas sendo beneficiado com a liberdade.
    6. Evidente, portanto, que providências menos gravosas do que a prisão preventiva se mostram insuficientes para prevenir novas condutas. Note-se que as infrações, ao que parece, foram arbitrariamente cometidas, em flagrante desdém à ordem jurídica e às normas de trânsito,visto que não havia a necessidade de uma terceira pessoa embarcar no veículo de dois lugares, irregularmente, na caçamba, se o objetivo era comprar pão, tampouco o veículo ser conduzido justamente pelo paciente, em local no qual havia várias pessoas presentes, se sua habilitação estava vencida e ele já havia sido preso anteriormente por condução irregular.
    7. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
    10. Ordem não conhecida”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente.
    Argumenta que “em momento algum houve qualquer menção sobre a quantidade de bebida alcoólica que o paciente teria consumido no dia anterior, muito pelo contrário, tudo o que funda a manutenção da prisão preventiva do paciente são deduções equivocadas sobre sua embriaguez.
    Em verdade, absolutamente todas as razões utilizadas para a manutenção da segregação cautelar do paciente estão relacionadas com o passado, isso porque, o réu já teria sido flagrado conduzindo veículo automotor no início do ano e ainda responde a processo criminal por esse motivo.
    (…) inexistem quaisquer razões para que seja mantida a prisão preventiva do paciente, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. O réu é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa, as provas estão todas em poder da polícia e inexistem indícios de que poderá ameaçar testemunhas ou embaraçar a instrução processual.
    Além disso, embora grave, a conduta do paciente não indica sua periculosidade, muito menos que, em liberdade, voltará a delinquir. Até mesmo porque, o fato de já ter sido flagrado dirigindo embriagado não pode servir como fundamento exclusivo de necessidade de manutenção da ordem pública.
    Ao contrário do que acreditam os magistrados prolatores das decisões impetradas, as provas constantes dos autos são precárias e impossibilitam a criação de um juízo de certeza quanto a embriaguez do paciente, eis que, por deficiência estatal, não foi possível realizar os exames necessários”.
    Afirma que as “medidas cautelares se mostram mais do que suficientes para garantir que o paciente cumpra com as devidas obrigações processuais e preservem a garantia da aplicação da lei penal. Por outro lado, também são suficientes para que o denunciado não volte a delinquir, até mesmo porque, em cognição sumária, o conjunto probatório indica que inexistem riscos de reiteração delitiva”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) 1 – Liminarmente, que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por inexistirem indícios de reiteração delitiva, bem como que a decisão combatida é genérica e se funda em falsa percepção da magistrada, que deduziu a embriaguez do paciente;
    2 – Ainda em sede de liminar, subsidiariamente, que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tantas quantas bastem, que certamente serão cumpridas integralmente pelo paciente;
    3 – Não sendo o caso de concessão liminar da ordem, que sejam dispensadas as informações do impetrado, ante a devida e regular instrução do presente writ com cópia integral dos autos e das decisões combatidas;
    4 – No mérito, que seja a liminar confirmada e a ordem concedida para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por inexistirem indícios de reiteração delitiva, bem como que a decisão combatida é genérica e se funda em falsa percepção da magistrada, que deduziu a embriaguez do paciente;
    5 – Subsidiariamente, que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tantas quantas bastem, que certamente serão cumpridas integralmente pelo paciente;
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Em 12.10.2020, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Bauru/SP assentou:
    “(...) Segundo consta dos autos, no dia 11 de outubro de 2020, os policias civis e militares arealvenses, ao tomarem conhecimento de que teria ocorrido um acidente de trânsito com vítima, fato ocorrido em uma via do Distrito de Santa Isabel, no município de Arealva, mais precisamente na Rua Santa Isabel, apurou-se que o indiciado JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA, conduzindo uma GM/Montana de placas FMA-6538, tendo como passageiro ao seu lado, Fabrício Santos da Silva, e a vítima fatal João Pedro de Santana Soares, o qual estava no compartimento de carga do veículo, e esse motorista, ao realizar uma curva, o passageiro e vítima-fatal João Pedro de Santana Soares teria caído do veículo em movimento, vindo a óbito no local. O motorista JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA, que não é habilitado para conduzir veículo automotor, pois sua Carteira Nacional de Habilita-CNH está vencida desde 06/ABR/2012, ou seja, há oito anos e meio. Ainda, de acordo com o auto de prisão em flagrante, o Condutor e 1. Testemunha, o policial militar sustentou que o aparelho de etilômetro que possui está com problemas em sua calibragem, não sendo realizado teste de embriaguez e nem mesmo clínico no indiciado JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA, porque o local onde se deram os fatos estava muito tumultuado, com grande aglomeração de pessoas e aguardando os exames periciais a serem realizados no local, além do carro e do cadáver, muito embora, segundo esse mesmo miliciano, JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA teria sustentando no local que teria ingerido na companhia de amigos vodka até uma hora da manhã de hoje. Relatou a 2. testemunha arrolada Fabricio Santos da Silva, que estavam no bairro de Santa Isabel, vindos de Bauru, em uma chácara alugada, para comemorar um aniversário e que, por volta das 08h de hoje, JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA pegou o carro, uma GM/Montana, que seria de um tio dele, para ir buscar pão. Narrou que estava junto com JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA, sentado ao lado do banco do motorista, como passageiro, e a vítima-fatal João Pedro de Santana Soares, estava na caçamba da GM/Montana, ou seja, no compartimento de carga, sentado em sua lateral e que, ao voltarem da padaria, quando o veículo fez uma curva, Fabrício Santos da Silva percebeu que João Pedro de Santana Soares, o qual estava mexendo em seu chapéu, acabou se desequilibrando e caindo do veículo. Segundo a testemunha, João Pedro de Santana Soares caiu de cabeça no chão, no asfalto, e já ficou imóvel ali mesmo, desfalecido. Uma pessoa desconhecida que passava no local acionou o SAMU, o qual, ao chegar, já constatou que João Pedro de Santana Soares estava em óbito. A testemunha esclareceu ainda que JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA não estava correndo no momento da queda de João Pedro da Silva Soares e que é verdade que todos consumiram bebida alcoólica até por volta das 01h de hoje, e que depois foram dormir. Ressaltou que, de manhã, ao acordarem, ninguém apresentava sinais de embriaguez. Pela autoridade policial foi então ratificada a voz de detenção dada pelo miliciano para JULIO CESAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA, pela prática de Dirigir Veículo Automotor sem ser Habilitado para tal e Homicídio Culposo. (…) No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Depreende-se o fumus comissi delicti do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos depoimentos do policial e da testemunha que estava junto com o indiciado no automóvel. O indiciado, ao embriagar-se voluntariamente e, entorpecido pelo efeito do álcool, tomar às suas mãos um veículo automotor e conduzi-lo incautamente ou, até mesmo, de maneira temerária, sem ter permissão ou habilitação, transportando irregularmente uma pessoa no compartimento de carga, tinha plena possibilidade de prever o perigo de derrubá-la, feri-la e, até mesmo, matá-la o que de fato aconteceu - e, ainda assim, agindo indiferentemente quanto à probabilidade concreta de produzir esses resultados, aventurou-se a dirigir em via pública, assumindo, portanto, o risco de causá-los. Outrossim, é a segunda vez que foi preso em flagrante em razão de dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação e embriagado, conforme fls. 19-22 e 35-36. Assim, considerando a proteção constitucional à vida, e a conduta reiterada do indiciado ao dirigir sem habilitação e embriagado, colocando a própria coletividade em risco, por ora, a medida que se impõe é a conversão em prisão preventiva, cabendo ao juízo do processo, posterior análise com outros eventuais elementos, se o caso”.
    Em 4.11.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, no qual passou a tramitar o processo contra o paciente, reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu mantê-la:
    “(...) segundo à denuncia, o dolo eventual ficou caracterizado na conduta do agente ao dirigir o veículo, sem estar habilitado regularmente, sob o efeito de álcool, uma vez que havia consumido bebidas a noite toda até a 01h00 da madrugada, transportando a vítima no compartimento de carga, sem qualquer segurança.
    Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu é permeada pela cláusula rebus sic stantibus, que legitima o pronunciamento judicial de acordo com os efeitos propagados do fato até então.
    Verifica-se que o quadro fático em nada se alterou, e ainda estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, mormente a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
    Quanto ao alegado pela Defesa, aduzindo que não há provas nos autos de que o réu estava embriagado por ocasião dos feitos, não estando comprovando por provas periciais, e que não oferece risco a sociedade, além de que é é primário, de bons antecedentes e trabalha licitamente, verifica-se que, quanto a alegada ausência de comprovação de embriaguez, diz respeito ao mérito e será analisado no momento oportuno. Ademais, consta dos autos, que as testemunhas, quando ouvidas na fase policial, às fls 05 e 06, declararam que o réu havia dito por ocasião do auto de prisão em flagrante delito, que teria ingerido bebidas alcoólicas (vodka) naquela data.
    No tocante a eventuais circunstâncias favoráveis aos réus como primariedade, residência, emprego fixo, é pacifico nos Tribunais, que tais requisitos, por si só, não tem condão de elidir os fundamentos que decretaram a prisão preventiva do réu.
    Ademais, conforme extrai-se da folha de antecedentes (35/36) e certidão criminal (fls 33/34), que o réu JÚLIO está sendo processado, como incurso nas penas 306, parágrafo único e artigo 309 ‘caput’ ambos da Lei 9.503/1997.
    Deste modo, verifica-se que não é o caso de revogação da prisão preventiva. O delito imputado ao réu é gravíssimo, constando dos autos prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria, e, conforme exposto, a gravidade concreta da infração justifica a manutenção da prisão preventiva do réu, sendo insuficiente a imposição de medidas cautelares.
    O réu JÚLIO CÉSAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA está preso desde o dia 11 de outubro de 2020.
    (…) Desta forma, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento do pedido da defesa, não sendo o caso de revogação da prisão preventiva do réu, mesmo que substituindo por medidas cautelares, nos termos dos artigo 312 a 315 do Código de Processo Penal.
    Da mesma maneira, pelos motivos já expostos, em cumprimento ao que dispõe o art. 316 parágrafo único do CPP, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU JÚLIO CÉSAR DELGADO FOGAÇA DA SILVA.
    Caso não haja alteração da situação prisional do réu ou prolação de sentença, tornem os autos conclusos para análise da necessidade de segregação cautelar do réu em 21 de janeiro de 2021” (grifos nossos).
    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2244119-33.2020.8.26.0000, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar do paciente:
    “(...) o artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 12.403/11, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como ocorre no caso, cuja conduta (condução de veículo sem habilitação e supostamente após a ingestão de bebida alcoólica, além de transportar passageiro de forma irregular - na caçamba) proporcionou a queda e consequente morte da vítima, sendo certo ter o agente assumido o risco de provocar o óbito, de modo a configurar, por ora, o dolo eventual (ainda que inexistente o estado de embriaguez, questão a ser melhor avaliada no processo de conhecimento).
    (…) no caso concreto, diante da condução de veículo em via pública, sem habilitação, após, em tese, a ingestão de bebida alcoólica, com transporte de pessoa no compartimento de carga que, durante o percurso, caiu ao solo e veio a óbito, repita-se, nítida a acentuada periculosidade do agente, cuja custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantia da ordem pública, sem se ignorar que a situação delineia dolo extremado incondizente com as singelas medidas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal.
    Importante pontuar, ainda, que, conforme anotado em primeiro grau, ‘é a segunda vez que foi preso em flagrante em razão de dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação e embriagado, conforme fls. 19-22 e 35-36’, figurando noutra ação penal pela prática dos delitos previstos no artigos 306 e 309 da Lei nº. 9.503/97 (autos sob o nº. 1500429-90.2019.8.26.0594), sendo certo que o cometimento de novo crime, agora mais grave, reforça o descabimento da soltura que, na realidade, ensejaria sentimento de impunidade, com odioso estímulo ao cometimento de infrações penais, como, aliás, ocorreu.
    (…) Destarte, justificável (aliás, inafastável) a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, porquanto a permanência do paciente em liberdade - tendo em vista a extremada e concreta periculosidade facilmente verificada do fatídico evento -, propiciaria intranquilidade social em razão do justificado e real receio de o paciente tornar a delinquir, a par da acentuada, real e indiscutível gravidade do homicídio”.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) No caso, mostram-se presentes fundamentos idôneos e suficientes para justificar a custódia, ainda que se desconsidere a circunstância disputada a respeito de se o paciente ainda estaria embriagado no momento do acidente, ocorrido 8h da manhã, por ter ingerido vodka até 1h da madrugada do dia anterior.
    Isso porque os demais elementos denotam uma irresponsabilidade perigosa e um desprezo às normas vigentes que indicam que a prisão é necessária para assegurar a preservação da ordem pública.
    Relatam os autos que o paciente e corréus teriam saído pela manhã para comprar pão, tendo embarcado três pessoas na pick-up, uma delas, a vítima, na carroceria, de onde se desequilibrou e veio imediatamente a óbito. O paciente teria assumido a direção, não obstante estar com a carteira de motorista vencida há 8 anos e, há menos de um ano, ter sido preso pela suposta prática de crime de embriaguez ao volante, permanecendo certo tempo preso pela conduta, mas sendo beneficiado com a liberdade.
    Evidente, portanto, que providências menos gravosas do que a prisão preventiva se mostram insuficientes para prevenir novas condutas. Note-se que as infrações, ao que parece, foram arbitrariamente cometidas, em flagrante desdém à ordem jurídica e às normas de trânsito, visto que não havia a necessidade de uma terceira pessoa embarcar no veículo de dois lugares, irregularmente, na caçamba, se o objetivo era comprar pão, tampouco o veículo ser conduzido justamente pelo paciente, em local no qual havia várias pessoas presentes, se sua habilitação estava vencida e ele já havia sido preso anteriormente por condução irregular” (grifos nossos).
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerado o fato de ter “assumido a direção, não obstante estar com a carteira de motorista vencida há 8 anos e, há menos de um ano, ter sido preso pela suposta prática de crime de embriaguez ao volante, permanecendo certo tempo preso pela conduta, mas sendo beneficiado com a liberdade”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido.
    1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta.
    2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa’ (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13).
    3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido.
    4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser ‘desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)’, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto.
    5. Ademais, para afastar o pleito de desclassificação da conduta dolosa para culposa, o Tribunal de Justiça local estava obrigado a externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença.
    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 136.935 – AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2017)
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que não haveria prova da embriaguez do paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora